Tribunal: TJPA
Processo: 0803412-32.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803412-32.2021.8.14.0024

APELANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPUGNAÇÃO DIRETA A ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. LEI MUNICIPAL Nº 3.534/2020 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAT/PMI Nº 01/2021. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266/STF. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença denegatória de mandado de segurança preventivo impetrado para afastar incidência da TCFT e obrigação acessória previstas em lei municipal e ato infralegal, bem como anular Auto de Infração nº 50/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar diretamente norma geral e abstrata, diante da existência de autuação e notificações fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A impetração ataca ato normativo geral e abstrato, o que atrai a aplicação da Súmula 266/STF.

4.A autuação e as notificações são meros efeitos da incidência normativa, sem vício autônomo a ser apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

2.O mandado de segurança não é cabível contra ato normativo geral e abstrato.

3.Atos de cobrança decorrentes da norma não afastam a incidência da Súmula 266/STF.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 128; CPC, art. 1.013, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 3.534/2020; IN SEMAT/PMI nº 01/2021; Súmula 266/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt no MS 24.245/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14/08/2018; STJ, AgInt no MS 24.340/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 26/04/2024; TJPA, AC nº 0039292-44.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06/03/2023; TJPA, AC nº 0003527-75.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.
, contra a decisão monocrática de
Id. 18933469
proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora agravante,
nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ora agravado.

Na origem, a agravante impetrou
mandado de segurança
visando afastar a exigência do recolhimento e/ou retenção da
Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte TCFT
,
prevista na Lei Municipal nº 3.534/2020 e regulamentada pela IN SEMAT/PMI nº 01/2021, bem como a obrigação acessória de entrega mensal de relatório analítico de movimentações de caminhões “carregados” no Município de Itaituba/PA. Requereu, ainda, o cancelamento do
Auto de Infração nº 50/2021
,
lavrado em razão da ausência de apresentação do referido relatório.

O juízo de origem concluiu pela ausência de prova pré-constituída de ato concreto apto a configurar lesão, reputando inadequada a via mandamental para impugnar norma em tese, em consonância com a vedação consagrada na Súmula 266 do STF.

Irresignada, a agravante interpôs apelação, à qual foi negado provimento por decisão monocrática, nos termos da ementa que ora se transcreve.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA QUE O OBRIGUE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE – TCFT, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.534/2020 E REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAT/PMI Nº 01/2021, DE 31.03.2021. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o agravante interpõe Agravo Interno, alegando a inaplicabilidade da Súmula 266/STF, por entender haver prova pré-constituída de ato concreto e de ameaça de lesão, consubstanciada no Auto de Infração nº 50/21, bem como em cartas de cobrança e intimações referentes à TCFT e ao respectivo relatório, documentos que revelariam interpretação fazendária no sentido de considerá-lo contribuinte e sujeito ao cumprimento de obrigação acessória.

Afirma não ostentar a condição de sujeito passivo da TCFT, pois não utiliza caminhões para transporte de cargas no território municipal, circunstância comprovada por contratos e documentos fiscais que atribuem a etapa rodoviária diretamente aos clientes. Sustenta, igualmente, a impossibilidade de seu enquadramento como substituta tributária, uma vez que não remunera transportadores rodoviários nem dispõe de meios para reter o tributo, nos termos do art. 128 do CTN.

Invoca o REsp 1.119.872/RJ, julgado sob o rito dos repetitivos, para sustentar a admissibilidade do mandado de segurança quando demonstrados efeitos concretos da norma tributária. Argumenta que a existência de prova pré-constituída afasta a incidência da Súmula 266/STF. Acrescenta ser aplicável a regra de devolutividade prevista no art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC, a fim de viabilizar a apreciação dos fundamentos de mérito não enfrentados na decisão monocrática.

Em caráter sucessivo, aduz a inconstitucionalidade e a ilegalidade da TCFT, sob os enfoques da competência tributária, da natureza e alcance do poder de polícia e da base de cálculo adotada.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática e, em não sendo acolhida, postula o seu julgamento pelo colegiado, com o consequente provimento do agravo interno para fins de reforma da decisão impugnada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.

21964113).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O presente recurso volta-se contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança por inadequação da via eleita, com base na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada, argumentando pela inaplicabilidade da referida súmula, uma vez que a impetração não se daria contra lei em tese, mas sim contra atos concretos de cobrança, como o Auto de Infração nº 50/21 e notificações, que materializariam a lesão ao seu direito.

Contudo, após reexaminar a matéria, entendo que os argumentos trazidos no Agravo Interno não possuem o condão de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme exposto na decisão recorrida, a pretensão da impetrante, ora agravante, é obter o reconhecimento judicial da inexistência de uma relação jurídico-tributária que a obrigue ao cumprimento de obrigação principal (recolhimento/retenção da TCFT) e acessória (entrega de relatório), instituídas pela Lei Municipal nº 3.534/2020. Vê-se, portanto, que a impetrante se insurge, em sua essência, contra o próprio ato normativo geral e abstrato editado pelo Poder Público Municipal, buscando afastar sua incidência sobre suas atividades.

A existência de um auto de infração ou de notificações de cobrança não descaracteriza a natureza da impetração, que visa a impugnação direta da norma. A situação fática concreta (autuação) é apenas o efeito da incidência da lei que se pretende afastar em sua totalidade. O que se busca não é a anulação de um ato administrativo por vício específico, mas sim uma declaração ampla de não sujeição à norma, o que caracteriza o ataque a "lei em tese".

Nesse contexto, a aplicação da Súmula nº 266 do STF é medida que se impõe:
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles,
citada na decisão agravada
:

“a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos" (Mandado de segurança e ações constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40).”

O remédio constitucional em questão exige a demonstração de uma situação que, de forma objetiva, viole a esfera individual do administrado, não sendo cabível para o questionamento abstrato de ato normativo, como ocorre nos autos. A via mandamental não se presta a ser sucedâneo de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a inadmissibilidade do mandado de segurança contra leis ou atos normativos em tese, por não configurarem, por si sós, ameaça ou lesão concreta a direito líquido e certo, como ocorre na presente hipótese. A propósito, colhem-se precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA 1.287/2017, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS. SÚMULA 266/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1.
"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese." (Súmula n. 266/STF).
2. Os impetrantes, ora agravantes, insurgem-se contra os termos da Portaria n. 1 .287/2017, expedida pelo senhor Ministro do Trabalho, a qual veda a prática comercial de cobrança, pelas empresas operadoras de vales alimentação e refeição, de taxas de serviços negativas nos contratos firmados com empresas beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhor - PAT. Diante disso, deve ser assetando que a norma impugnada se dirige indistinta e genericamente a todas as empresas integrantes do PAT, não os atingindo de forma individual e concreta. Logo, ressoa evidente que a pretensão mandamental se volta contra lei em tese. Precedentes: AgInt no MS 20 .469/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 21.555/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2017; e MS 20.076/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 12/9/2016. 3. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas nas quais também se aplicou a Súmula n. 266/STF no bojo de mandados de segurança em que também se impugnava a Portaria n. 1.287/2017: MS 24 .195/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 11/4/2018; MS 24.181/DF, Relatora Regina Helena Costa, DJe 9/4/2018; e MS 24.166/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 23/4/2018. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 24245 DF 2018/0096723-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

....................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA 1 .287/2017 DO MINISTRO DO TRABALHO. ATO GERAL E ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA 266/STF. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Portaria 1 .287/2017 do Ministro do Trabalho, ato apontado como coator, é dotada de generalidade e abstração, por vedar a cobrança, pelas empresas prestadoras, de taxas de serviço negativas às empresas beneficiárias do Programa Alimentação do Trabalhador
.
Dessa forma, incide na presente hipótese a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF): "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24340 DF 2018/0122698-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

Na mesma direção, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, proferido em demanda de natureza semelhante à ora examinada:

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. MEIO PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Mandado de Segurança, em que a empresa, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto Estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato "inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido".

3. Sendo assim, o mandado de segurança não pode ser admitido, vez que, a ação mandamental pressupõe lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não se presta para se preservar contra atos futuros.

4. Impossibilidade de se impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039292-44.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

.........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas aquando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará. 2. Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois "não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados no vestibular venham a ocorrer no futuro".

3. E continuou o magistrado "Isto porque, inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido".

4. Sendo assim, o writ não pode ser admitido, vez que, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não para se preservar contra atos futuros.

5.
Nesse sentido, o referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A "lei em tese" a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011
. 6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003527-75.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

Dessa forma, por inexistirem razões aptas a infirmar a decisão agravada, e considerando a plena adequação do julgado às balizas constitucionais e legais pertinentes, deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
decisão monocrática de Id. 18933469,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/10/2025